Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS. MEDIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ULTRA E EXTRA PETITA. OMISSÃO. RASCUNHO. PROVA DOCUMENTAL. NÃO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.

2. Ao analisar a obrigação de pagar, o acórdão foi claro e coerente ao reconhecer a efetiva aproximação dos interessados por intermédio do autor e o resultado útil, que foi a efetiva contratação da ré para fornecimento do plano de saúde, indicando expressamente as provas constantes nos autos.

3. A suposta ausência de fundamentação foi suscitada pela ré em sede de apelação e o acórdão foi expresso e coerente ao indicar que a sentença abordou as questões de fato e de direito necessários ao convencimento do julgador para acolher ou rejeitar a pretensão da parte, atendendo o padrão decisório exigido pelo artigo 489 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão abordou em tópico próprio a questão do valor da comissão de corretagem estabelecendo coerentemente que ele deve ser pago em partes iguais aos dois corretores que intermediaram a contratação do plano de saúde coletivo pelas empresas citadas, aplicando a legislação e a jurisprudência sobre o tema.

4.1. Também consta no acórdão de forma clara e coerente que a condenação corresponde ao pedido feito de obrigação de pagar decorrente de contrato de corretagem, sendo que o valor da condenação foi inferior ao requerido na petição inicial, afastando o alegado julgamento ultra ou extra petita.

5. Na análise do valor da comissão, o acórdão foi expresso ao afastar o rascunho como prova documental, porquanto inexistia nele qualquer elemento que indique com o mínimo de clareza ou precisão o teor da suposta proposta contratual, ressaltando que a ré impugnou o documento em sede de contestação.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Recurso dos autores parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Acórdão mantido.